Tribunal: STF
Processo: ARE 1427595
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito administrativo. Segundo agravo interno no recurso extraordinário com agravo. Custeio para remanejamento de rede elétrica e recolocação de postes em faixa de domínio público. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



III. Razões de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



IV. Dispositivo e tese



5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



6. Agravo interno a que se nega provimento.